Tribunal: TJMT
Processo: 1005898-45.2024.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005898-45.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NAGILLA ORLEANNE LIMA DO CARMO - CPF: 735.570.561-04 (RECORRIDO), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM ACÓRDÃO - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO.

1. Os embargos de declaração opostos fora do prazo legal de 5 (cinco) dias, conforme estabelecido no art. 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 85 do FONAJE, não comportam conhecimento.

2. A ausência de fixação de honorários advocatícios recursais no acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ente público constitui omissão passível de correção de ofício.

3. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, em caso de desprovimento do recurso, é cabível a fixação dos honorários advocatícios.

4. Embargos de declaração não conhecidos. Honorários advocatícios recursais fixados de ofício em 10% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que condenou o embargante ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período residual de 15 dias nos anos que não foram pagos à parte autora.

Alega em síntese que, no acórdão de ID nº 295986379, houve o conhecimento do recurso, mas foi negado o seu provimento, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo natural, porém, sem a fixação dos honorários sucumbenciais.

Ao final, requer que os embargos de declaração sejam acolhidos sanando a contradição e condenando o ente público ao pagamento dos honorários.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

No caso em apreço, verifico, preliminarmente, que os embargos de declaração são intempestivos.

Conforme se verifica dos autos, a certidão exarada pela Secretaria da Turma Recursal (id. 298323852) atesta categoricamente que
"foram opostos Embargos de Declaração fora do prazo legal, conforme disposto no art. 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 85 do Fonaje".

Logo, constata-se que o prazo legal de cinco dias úteis para oposição dos embargos transcorreu integralmente antes da sua interposição,
o que impõe o reconhecimento da intempestividade do presente recurso.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela parte agravada contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o feito de origem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de contradição no acórdão quanto à ausência de comprovação do envio dos cálculos ao município; e (ii) omissão quanto à alegação de que a municipalidade estaria se beneficiando de sua própria inércia para alegar prescrição.

III. Razões de decidir

3. O prazo para oposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023 do CPC.

4. É intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

5.Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração opostos fora do prazo legal são considerados intempestivos e não devem ser conhecidos”.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 224.

Jurisprudência relevante citada: n/a. (N.U 1033647-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

No entanto, a fixação dos honorários sucumbenciais constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, ainda que não arguida pela parte e mesmo diante da
intempestividade de embargos de declaração opostos para tal finalidade.

Com efeito, dispõe o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará custas e honorários de advogado, fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA - ERRO MATERIAL EVIDENCIADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA – CORREÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/95 - ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. (N.U 1018850-67.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

No caso concreto, tendo sido negado provimento ao recurso inominado da parte recorrida e mantida a sentença, é devida a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte embargante, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Considerando o trabalho adicional exercido em sede recursal e a natureza da demanda, fixo-os em 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, em razão de sua intempestividade, e, de ofício, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025